Tribunal: TJPA
Processo: 0803404-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803404-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS HENRIQUES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, CP.
1.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

INOCORRENCIA.
A decisão foi suficientemente justificada e fundamentada de forma correta na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. Com efeito, a simples leitura da decisão preventiva é suficiente para afastar a alegação do impetrante de que a segregação cautelar não encontra respaldo em elementos concretos, pois está perfeitamente demonstrada a existência dos indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, além da periculosidade revelada no fato de que a autoria do delito somente foi, em tese, reconhecida em decorrência dos depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, visto que o réu não se entregou espontaneamente e não compareceu em juízo em nenhum momento, ou seja, fugiu do distrito da culpa, visando deixar de responder pelos seus atos.

Assim, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente.
Ademais, analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente writ, constata-se que o paciente não se incumbiu de demonstrar no presente
mandamus
a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional no que se refere a doença que é acometido.
3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus” liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Tiago Henrique Lemos de Araújo, em benefício de
LUCAS HENRIQUES DA COSTA,

contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Relata o impetrante que o paciente é acusado da prática de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima Rogério da Silva Araújo e motivo fútil (Art. 121, §2º, incisos II e IV, CP).

Ressalta que o paciente está preso preventivamente desde 18.10.2019, no centro de Recuperação Silvio Hall de Moura, comarca de Santarém-PA, por determinação do Juízo da 3ª Vara Criminal.

Aduz o impetrante que a decisão padece de fundamentação idônea, tendo sido proferida de forma genérica e abstrata, além de apresentar crime diverso daquele que lhe foi imputado.

Assevera que o paciente possui qualidades pessoais favoráveis e que houve equivoco quanto as decisões de indeferimento prolatadas pelo juízo.

Nesses termos pugna, liminarmente, a concessão da ordem, até sua confirmação em definitivo, a fim de que seja revogada a medida preventiva, podendo ser substituída por outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porém em decorrência de afastamento por férias regulamentares, houve decisão do Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre indeferindo o pedido de liminar, determinando fossem prestadas as informações da autoridade coatora e, após, enviado o feito ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis.

Em suas informações o MMª Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém relatou a situação processual do paciente, esclarecendo, em síntese, que o paciente foi preso em decorrência de Mandado de Prisão Preventiva requerido pela autoridade policial nos autos de inquérito policial que apura o delito de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, inciso IV).

Ressalta que assim que foi comunicada a prisão do paciente foi dado andamento ao processo, sendo que a decisão referida pelo Nobre advogado de defesa foi proferida em 06.02.2020 quando esse Juízo ainda não havia sido oficialmente comunicado do cumprimento do mandado de prisão (decisão 01) tanto que o objeto do pedido da defesa era a revogação da ordem de decretação da prisão ainda pendente de cumprimento.

Destaca ainda, que assim que teve conhecimento da prisão do acusado proferiu outra decisão mantendo a prisão e determinando a intimação da defesa do acusado para apresentar resposta a acusação em 19.02.2020 (decisão 02), por fim, cabe ser mencionado que em 19.03.2020 esse Juízo proferiu decisão mantendo a prisão do acusado, analisando as preliminares arguida e designando audiência de instrução e julgamento para 13.05.2020 (decisão 03).

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, devendo o acusado ser posto em liberdade, mas com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Após, a defesa peticiona (ID Num. 3005393), requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, ratificando as razões contidas no writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, tem-se que o presente habeas corpus está pronto para julgamento de seu mérito, motivo pelo qual fica prejudicado o pedido de reconsideração formulado.

Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente writ.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente, qualidades pessoais favoráveis, bem como requer a substituição da prisão diante da pandemia
do novo coronavírus.

Quanto a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente, entendo não merecer guarida. Vejamos:

In casu
, apesar de verificar um equivoco quanto à indicação do crime, vez que o Magistrado faz alusão ao tráfico de drogas quando o crime imputado ao paciente é o de homicídio qualificado, bem como indica serem vários réus, o que também não condiz com a narrativa dos fatos, pois somente o paciente está sendo acusado do delito, constata-se no decreto da prisão preventiva que está foi suficientemente justificada e fundamentada de forma correta na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

Com efeito, tenho para mim que a simples leitura da decisão preventiva é suficiente para afastar a alegação do impetrante de que a segregação cautelar não encontra respaldo em elementos concretos, pois está perfeitamente demonstrada a existência dos indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, além da periculosidade revelada no fato de que a autoria do delito somente foi, em tese, reconhecida em decorrência dos depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial, visto que o réu não se entregou espontaneamente e não compareceu em juízo em nenhum momento, ou seja, fugiu do distrito da culpa, visando deixar de responder pelos seus atos.

Assim,
ante a periculosidade do agente e pelo
modus operandi
do delito,

somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Destaca-se que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Noutro giro, quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a
situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente.

Ademais, analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente writ, constata-se que o paciente não se incumbiu de demonstrar no presente
mandamus
a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional no que se refere a doença que é acometido.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/05/2020